Tribunal: TJSP
Processo: 1015042-38.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Compra e Venda – Direito de Regresso – Responsabilidade contratual expressa dos contratantes pelos débitos que recaíssem sobre os imóveis por eles dados em permuta até a efetivação do negócio – Ação de cobrança movida pela Associação dos Moradores contra o ora autor referente às taxas de associação decorrentes de fatos geradores anteriores à permuta celebrada – Valor

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Compra e Venda – Direito de Regresso – Responsabilidade contratual expressa dos contratantes pelos débitos que recaíssem sobre os imóveis por eles dados em permuta até a efetivação do negócio – Ação de cobrança movida pela Associação dos Moradores contra o ora autor referente às taxas de associação decorrentes de fatos geradores anteriores à permuta celebrada – Valor integralmente quitado pelo autor – Acordo verbal atinente à compensação dos débitos – Não comprovação – Ônus da prova – Responsabilidade contratual dos requeridos pelos débitos cobrados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015042-38.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
FERNANDO MARTELLI ROSSILHO e SILVIA REGINA DOS REIS ROSSILHO, é
apelado MARIO AUGUSTO BOTTOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015042-38.2019.8.26.0477 -Voto no 20.444
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1015042-38.2019.8.26.0477
Comarca:
Praia Grande (3a Vara Cível)
Apelantes:
Fernando Martelli Rossilho e outro
Apelado:
Mario Augusto Bottosi
Juíza:
Renata Sanchez Guidugli Gusmão
Voto n. 20.444
EMENTA: AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Compra e Venda –
Direito de Regresso – Responsabilidade contratual expressa dos
contratantes pelos débitos que recaíssem sobre os imóveis por eles
dados em permuta até a efetivação do negócio – Ação de cobrança
movida pela Associação dos Moradores contra o ora autor
referente às taxas de associação decorrentes de fatos geradores
anteriores à permuta celebrada – Valor integralmente quitado pelo
autor – Acordo verbal atinente à compensação dos débitos – Não
comprovação – Ônus da prova – Responsabilidade contratual dos
requeridos pelos débitos cobrados – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de ressarcimento de valores (direito de
regresso), alegando o autor que firmou com os requeridos, Instrumento
Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis com Reposição de
Valores, em 15/09/2014, para a aquisição do imóvel descrito na inicial,
responsabilizando-se expressamente os requeridos por todos os débitos
incidentes sobre o imóvel adquirido até a data da assinatura do contrato,
ocorrendo que, 17/03/2017, o autor foi citado nos autos da ação de cobrança
(processo n. 1031507-43.2016.8.26.0602) referente às contribuições
condominiais vencidas entre janeiro de 2013 e outubro de 2014, e, naqueles
autos, formalizou acordo pelo valor total de R$ 10.800,00, o qual restou
devidamente quitado, requerendo sejam os requeridos condenados ao
pagamento da importância de R$ 10.800,00 a título de ressarcimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015042-38.2019.8.26.0477 -Voto no 20.444
3
corrigida e com juros legais desde o desembolso.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação condenando os réus ao pagamento da quantia de R$ 10.800,00, arcando,
ainda, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 210/212).
Os requeridos apelaram alegando que, no momento da
realização do negócio jurídico, cientificaram o autor a respeito dos débitos
incidentes sobre o aludido imóvel, ocasião em que o autor também os
informou sobre os débitos de IPTU do imóvel dado por ele em permuta,
concordando verbalmente as partes com a compensação de tais débitos,
arcando cada uma com os débitos respectivos aos imóveis adquiridos,
sustentando, a esse respeito, que os valores dos débitos foram descontados do
preço negociado entre as partes, razão pela qual requerem seja julgada
improcedente a demanda, condenando-se o requerido às penas por litigância
de má-fé (fls. 215/223).
Foram apresentadas contrarrazões requerendo-se o não
conhecimento da apelação, uma vez que não ataca especificamente os termos
da sentença, e, no mérito a manutenção da decisão (fls. 228/239).
É o Relatório.
O autor pretende ser ressarcido pelos valores que
desembolsou para quitar as contribuições condominiais vencidas entre janeiro
de 2013 e outubro de 2014, referentes ao imóvel que adquiriu dos requeridos,
sustentando que as partes se comprometeram contratualmente a arcar com os
ônus anteriores ao negócio jurídico.
Os requeridos, por sua vez, afirmam não ser devido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015042-38.2019.8.26.0477 -Voto no 20.444
4
ressarcimento, argumentando que o imóvel que receberam do autor em
permuta também tinha débitos de IPTU, anteriores ao negócio jurídico, razão
pela qual, naquela oportunidade, as partes formularam acordo verbal,
concordando que cada uma ficaria responsável pelos débitos pendentes do
imóvel que adquiriu, procedendo-se, inclusive, aos respectivos descontos no
preço do bem.
Diante da controvérsia, incumbia ao autor o ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC/2015), no caso,
a responsabilidade dos requeridos pelos débitos condominiais que lhe foram
cobrados e o efetivo pagamento de tais valores, e aos requeridos comprovar a
existência do acordo verbal entre as partes referente à compensação dos
débitos atinentes aos imóveis.
No Instrumento Particular de Compromisso de Permuta
de Imóveis com Reposição de Valores (fls. 8/17), as partes atestaram que os
imóveis permutados estavam livres de débitos decorrentes de impostos, taxas
e contribuições (cláusula primeira, parágrafos primeiro e segundo; fls. 15/16),
e, além disso, pactuaram expressamente que os tributos de qualquer
procedência que, à época, recaíssem ou que vissem a recair sobre os imóveis,
permaneceriam sob a responsabilidade de cada um quanto ao seu imóvel até a
liberação do financiamento e troca efetiva das posses, quando se efetivaria a
permuta (cláusula quinta, fls. 8).
Consoante Instrumento Particular de Venda e Compra de
Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças, firmado entre as partes e o credor fiduciário (fls. 18/30), a
liberação do financiamento se deu em 22/09/2014, efetivando-se a permuta.
Do que se depreende dos autos da ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015042-38.2019.8.26.0477 -Voto no 20.444
5
(processo n. 1031507-43.2016.8.26.0602), movida pela Associação dos
Proprietários do Loteamento contra o ora autor, quanto às taxas de associação
vencidas entre janeiro de 2013 e outubro de 2014 referentes ao imóvel que
adquiriu, as partes se compuseram, havendo a quitação integral dos débitos,
pela quantia de R$ 10.000,00, e dos respectivos honorários, por R$ 800,00,
conforme consta do Termo de Audiência de Conciliação devidamente
homologado (fl. 157/159) e dos comprovantes de pagamento (fls. 163/165).
O requerente, portanto, demonstrou que os débitos com
os quais arcou eram de responsabilidade dos requeridos, por força do
instrumento contratual firmado entre eles, uma vez que decorrentes de fatos
geradores anteriores à efetivação da permuta.
Os réus, por outro lado, não se desincumbiram do ônus
que lhes recaía, tendo em vista que os documentos que demonstram a
existência de débitos de IPTU não se referem ao endereço do imóvel por eles
adquirido (fls. 188/189). Inexistem nos autos indícios que corroborem a
alegação dos réus de que houve acordo verbal entre as partes contratantes
para a compensação dos débitos, tal qual provas acerca da existência de
débitos de IPTU sobre o imóvel adquirido pelos réus; ao contrário, a alegação
é infirmada pela existência de cláusula expressa no contrato referente à
responsabilidade de cada um dos contratantes sobre os débitos anteriores que
recaíssem sobre os imóveis por eles permutados.
Nestes
termos,
não
comprovada
a
extinção
da
responsabilidade contratual dos réus pelas taxas condominiais pagas pelo
autor, é de rigor a manutenção da sentença pelos seus judiciosos
fundamentos.
Não se verifica qualquer das hipóteses de litigância de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015042-38.2019.8.26.0477 -Voto no 20.444
6
fé pelo requerente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 5% os honorários advocatícios devidos pelos requeridos,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica